Tribunal: STF
Processo: ARE 1289865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DISTINTOS. ANALISTA E TÉCNICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ‘AÇÃO DECLARATÓRIA’. DIFERENÇAS SALARIAIS DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. Reconhecida, pela Lei n. 4.834/2016, a equiparação entre os vencimentos do cargo de analista judiciário ao vencimento do cargo de técnico de nível superior, é devido o pagamento das verbas pretéritas” (fl. 1, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    Aponta “repercussão geral reconhecida e com mérito julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 592317” (fl. 4, e-doc. 15).
    Salienta que “deve ser rechaçada a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, haja vista estar em manifesta contrariedade ao inciso XIII do art. 37 da CF/88 e à Súmula Vinculante n. 37 do STF” (fl. 6, e-doc. 15).
    Argumenta que, “ao se manter o entendimento contido no acórdão recorrido, através do v. voto condutor, acarretará indubitavelmente contrariedade ao inciso XIII do art. 37 da CF/88, uma vez que o acórdão recorrido equiparou cargos/funções distintas para fins de remuneração da parte recorrida” (fl. 6, e-doc. 15).
    Assinala  que “o acórdão recorrido concede exatamente o que proíbe a Súmula Vinculante 37, do STF e inciso XIII do art. 37 da CF/88 – majoração e equiparação/vinculação norteada pela ausência de lei específica, com base no princípio da isonomia” (fl. 14, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e, quanto ao “ao art. 37, XIII, da Carta Magna, o recurso não merece prosseguir, uma vez que não se extrai do presente recurso afronta direta ao dispositivo constitucional invocado, havendo, apenas, alusão de forma reflexa e indireta, o que não se revela suficiente para a abertura de instância” (e-doc. 19).
    No agravo, o agravante ressalta que “o Recurso Extraordinário interposto por este ente estatal fora lastreado em violações diretas a dispositivos constitucionais, especificamente aos incisos XIII do art. 37 da CF/88” (fl. 4, e-doc. 22). 
    Enfatiza que, “em recentíssimo decisum, em caso idêntico, no julgamento do RE n.º 1.213.003, esse Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Agravo do Estado de Mato Grosso do Sul, para reconhecer a violação ao inc. XIII do art. 37 da CF e à Súmula Vinculante n. 37, nos exatos termos defendidos pela fazenda pública” (fl. 4, e-doc. 22).
    Sustenta que “não há que se falar em negativa de seguimento do RE apresentado, já que as razões recursais foram assentadas, claramente, em violações diretas às disposições da Carta Magna, já tendo o próprio STF, inclusive, reconhecido e retificado violações em idêntico caso” (fl. 6, e-doc. 22).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia tem natureza constitucional e o agravante apontou os dispositivos constitucionais contrariados. 
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe 10.11.2014).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “O requerido apresentou contestação (f. 29-44), arguindo prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alegou a impossibilidade de enquadramento dos autores no cargo de técnico nível superior, por haver distinção entre as atividades exercidas pelo analista judiciário, 'atividade-fim', e o técnico de nível superior, reportando-se ao art. 7º da Lei n 3.687/09, não havendo falar em desvio de função (…)
    Em 12.04.2016, adveio a Lei Estadual n. 4.834/2016 que, reconhecendo a identidade de atribuições entre os cargos de analista judiciário e de técnico de nível superior, autorizou a equiparação dos vencimentos dos cargos (…)
    Diante do reconhecimento da equiparação salarial, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos por meio da Lei n. 3.687/2009, quando a divergência dos vencimentos teve início” (fls. 5-6, e-doc. 7).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.266.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.051.487-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Diferenças salariais. Revisão geral anual. Desobediência ao art. 37, inciso X, da Constituição da República. Não ocorrência. 4. Aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia. Violação à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.060.292-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora